Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-36.2025.8.11.0011
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000547-36.2025.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil e direito autoral. Embargos de declaração. Ação de indenização. Direitos autorais. Execução pública de obras musicais. Ausência de vícios no acórdão. Rediscussão do mérito. Prequestionamento implícito.

Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Mirassol D’Oeste contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso do ECAD, mantendo a condenação ao pagamento de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais no evento “
Expossol
2024” e determinando a liquidação do débito com base em percentual sobre o custo musical.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto: (i) à necessidade de comprovação da vinculação dos titulares ao ECAD para legitimar a substituição processual; (
ii
) à ocorrência de decisão surpresa pela utilização de máximas de experiência; (
iii
) à impugnação da autenticidade de
vídeos; e (
iv
) à alegada violação ao direito à prova e inadequação do julgamento antecipado.

III. Razões de decidir

3. Não se configuram as hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, afastando alegações de omissão, contradição ou obscuridade.

4. A legitimidade ativa do ECAD decorre de previsão legal expressa, sendo desnecessária a comprovação de filiação individualizada dos titulares, cabendo ao usuário o dever de informar o repertório executado, nos termos da Lei 9.610/1998.

5. Não há decisão surpresa quando o julgador se vale de máximas de experiência para valorar a prova, sobretudo diante da comprovação documental da contratação de artistas, suficiente para caracterizar a execução pública de obras musicais.

6. A controvérsia sobre a autenticidade de vídeos é irrelevante para o desfecho da causa, uma vez que a condenação se amparou em prova documental oficial dotada de presunção de legitimidade.

7. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos probatórios são suficientes para a formação do convencimento judicial, inexistindo violação ao direito à prova.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo.

8
. Embargos de declaração
rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 355, I, 369, 375 e 428, I; Lei no 9.610/1998,
arts
. 68, § 6o, 98 e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.07.2024; TJMT, N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos

em face d
o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste
Tribunal de Justiça,

que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação
da parte embargante
e deu provimento ao apelo interposto pelo
Escritório Central
.

A parte embargada
ajuizou ação de indenização por perdas e danos em face do ente municipal. Sustentou que o requerido promoveu o evento denominado “
Expossol
2024” (41a Festa do Peão), no qual houve a execução pública de obras musicais protegidas sem a prévia e expressa autorização ou o recolhimento dos direitos autorais, em violação ao art. 68 da Lei n. 9.610/98. Ressaltou que o Município contratou diretamente artistas de renome nacional.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. O Juízo
de origem
fundamentou que a responsabilidade do organizador do evento é objetiva e que a
contratação de shows musicais pressupõe a execução de obras protegidas. Condenou o Município ao pagamento do valor descrito na exordial, com os acréscimos legais (
Id
346291851).

Inconformadas, as partes apelaram. O
Município
de
Mirassol D'Oeste
arguiu preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da inicial e ilegitimidade ativa. No mérito, negou a execução de obras protegidas e impugnou a validade de vídeos colhidos em redes sociais. Por outro lado, o
Escritório Central
postulou que a condenação fosse apurada em liquidação de sentença, correspondente a 10% do custo musical do evento, além da exibição de documentos e reembolso de custas.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso do Município e proveu o apelo do ECAD. A decisão colegiada consignou que a legitimidade do órgão arrecadador independe de prova de filiação individualizada e que a contratação de artistas, comprovada por extratos do Diário Oficial, torna incontroversa a execução musical. Reformou a sentença para determinar a liquidação do débito em 10% sobre o custo musical total (cachês, som, luz e palco) e o reembolso das custas adiantadas (
Id
355810389).

Nas razões dos
embargos de declaração
, o
Município
de
Mirassol D'
O
este

sustenta a existência de omissões para fins de prequestionamento. Argumenta
a
necessidade de enfrentar o alcance da substituição processual (art. 99, § 2o, da Lei n. 9.610/98), sob o argumento de que o ECAD não demonstrou a vinculação de ao menos um titular lesado
. Narra a
ocorrência de decisão surpresa (art. 10 do CPC), pois o acórdão utilizou máxima de experiência (art. 375 do CPC) não debatida pelas partes para presumir a execução de repertório protegido
.

Afirma que houve
omissão quanto aos efeitos da impugnação formal de autenticidade dos vídeos (art. 428, I, do CPC) e a inaplicabilidade do julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC)
. Narrou ainda que houve
violação ao direito à prova (art. 369 do CPC), ao asseverar que a supressão da instrução impediu a contraprova de que as obras executadas poderiam ser de domínio público ou licenciamento direto
(Id
360636398
)
.

A parte embargada
pugn
ou
pela rejeição do recurso. Aduz que a parte embargante busca a rediscussão do julgado por mero inconformismo. Pontua que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de identificação das músicas e dos autores para a cobrança. Ressalta, outrossim, que o ônus de informar a relação de obras é do usuário, conforme o art. 68, § 6o, da Lei n. 9.610/98 (
Id
363634398).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

O ac
ó
rdão foi ementado com o seguinte teor – Id
355810389
:

Ementa:Direito constitucional, administrativo e autoral. Apelações cíveis. Ação de indenização por direitos autorais. Execução pública de obras musicais em evento promovido por município. Ecad. Legitimidade ativa. Evento gratuito. Irrelevância. Responsabilidade do promotor do evento. Sentença ilíquida. Liquidação posterior. Exibição de documentos. Reembolso de custas. Recurso do municípionãoprovido. Recurso do ECAD provido.

I. Caso em exame

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de indenização por perdas e danos proposta pelo ECAD, condenando o Município de Mirassol D’Oeste ao pagamento de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais durante o evento “
Expossol
2024”, sem prévia autorização dos titulares.O Município apelante sustenta nulidades processuais por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação, inépcia da inicial e ilegitimidade ativa do ECAD, além de negar a execução públicade obras protegidas. O ECAD, por sua vez, busca a reforma parcial da sentença para que o valor da condenação seja apurado em liquidação de sentença, com base em 10% do custo musical do evento, bem como para determinar a exibição de documentos e o reembolso das custas processuais.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação, inépcia da inicial ou ilegitimidade ativa do ECAD; e (
ii
) saber se é devida a cobrança de direitos autorais pela execução pública de obras musicais em evento promovido por ente público, bem como se o valor da condenação deve ser apurado em liquidação de sentença com base no custo musical do evento.

III. Razões de decidir

3.Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, entende que os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a solução da causa.

5.A ausência de individualização das obras musicais não torna inepta a inicial, pois a Lei no 9.610/1998 impõe ao usuário das obras o dever de informar ao ECAD a relação dasmúsicas executadas, não podendo a omissão do promotor do evento inviabilizar a tutela do direito autoral.

6.O ECAD possui legitimidade ativa para a cobrança judicial de direitos autorais, atuando como substituto processual dos titulares das obras, independentemente de comprovação de filiação individual, conforme
arts
. 98 e 99 da Lei no 9.610/1998 e jurisprudência consolidada do STJ.

7.A contratação de artistas para apresentações musicais em evento público configura execução pública de obras musicais em
local de frequência coletiva, fato gerador da obrigação de pagamento de direitos autorais, sendo irrelevante a gratuidade do evento ou eventual transferência contratual da obrigação aos artistas.

8.O promotor do evento responde pelo pagamento dos direitos autorais, nos termos do art. 68 e do art. 110 da Lei no 9.610/1998, sendo inoponíveis ao ECAD cláusulas contratuais que transfiram a responsabilidade a terceiros.

9.A sentença deve ser reformada para adequar-se ao princípio da congruência, determinando-se que o valor da condenação seja apurado em liquidação de sentença mediante aplicação do percentual de 10% sobre o custo musical do evento, com exibição dos contratos e documentos fiscais necessários à apuração da base de cálculo.

10.A isenção de custas conferida à Fazenda Pública não afasta o dever de reembolsar as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, em observância ao princípio da causalidade.

O embargante assevera que houve omissão quanto à interpretação do artigo 99, parágrafo 2o, da Lei 9.610/1998, especificamente sobre a necessidade de demonstrar a vinculação dos titulares ao ECAD.

Tal argumento não resiste à leitura atenta do acórdão.

O voto enfrentou a questão ao consignar que a legitimidade do ECAD é extraordinária e decorre de mandamento legal amplo.
A
gestão coletiva é unificada por força de lei, o que dispensa o escritório central de instruir a inicial com contratos de filiação individualizados ou com o rol pormenorizado das músicas executadas.

A jurisprudência colacionada no acórdão, especialmente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, esclarece que a identificação das músicas e autores é desnecessária para a cobrança, pois o ônus de informar o repertório utilizado recai sobre o usuário (artigo 68, parágrafo 6o, da LDA). Logo, o Tribunal não foi omisso; apenas adotou interpretação jurídica diversa da pretendida pelo Município, o que não configura vício processual.

No que tange à alegação de decisão surpresa e violação ao artigo 10 do CPC pelo uso do artigo 375 do mesmo diploma, a tese é insubsistente.

O dever de consulta às partes
se
refere a fundamentos jurídicos
,
ou seja, normas ou teses jurídicas não debatidas e não ao processo
d
e valoração da prova pelo magistrado.

A contratação de artistas para apresentações musicais, conforme comprovado por documentos oficiais, evidencia a realização de execução pública de obras protegidas, constituindo fato gerador da obrigação prevista no art. 68 da Lei no 9.610/98. Trata-se de consequência direta do objeto contratual, sendo desnecessária a produção de outras provas para tal constatação.

Quanto à suposta omissão sobre o artigo 428, inciso I, do CPC, o acórdão foi enfático ao declarar que a condenação não se amparou exclusivamente em vídeos de redes sociais.

Pelo contrário, destacou-se que a prova documental oficial
, consistente n
os extratos de contratos publicados no Diário Oficial
,
é suficiente para lastrear a procedência do pedido.

Os contratos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Uma vez comprovada a contratação dos artistas pelo Município, a controvérsia sobre a autenticidade de vídeos do Instagram torna-se secundária e incapaz de infirmar a conclusão principal.

Nesse mesmo sentido, inexiste violação ao artigo 369 do CPC. O direito à prova não é absoluto e encontra limite no poder-dever do juiz de indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

A
prova documental estabeleceu a certeza quanto à realização do evento e à natureza das apresentações, a dilação probatória para periciar vídeos ou ouvir testemunhas sobre se houve música no show
se
mostra manifestamente desnecessária. O julgamento antecipado, portanto, foi o corolário da aplicação do artigo 355, inciso I, do CPC, devidamente fundamentado no acórdão.

Nesse contexto, não se vislumbra a

omissão e a contradição
apontada pel
o
embargante, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria já decidida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de sanar supostos vícios de fundamentação.

A propósito:

Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão,
conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados. (TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios. As alegações formuladas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Assim, não havendo
omissão e contradição
a ser sanada, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Por fim,
o
embargante requereuo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador, o que ocorreu no caso em análise.

Portanto, consideram-se
prequestionadas
as matérias suscitadas pelo embargante, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais invocados.

Nesse sentido:

Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira SaboiaRibeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026